Tribunal: TJES
Processo: 5008535-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008535-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5008535-21.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, embora reconhecendo a nulidade de seus contratos temporários, determinou a correção dos valores devidos a título de FGTS pela Taxa Referencial (TR).

A recorrente busca a reforma do julgado para que a atualização monetária seja realizada pelo IPCA-E, argumentando que a TR é inconstitucional por não refletir a real desvalorização da moeda. O Estado recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A questão central do recurso é
definir o índice de correção monetária
aplicável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de depósitos de FGTS não realizados, decorrentes da nulidade de contratos temporários.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu (Tema 731) que a
TR
se aplica, como fator de correção monetária, a
remuneração de contas vinculadas ao FGTS que tenham sido objeto de depósitos
, situação que não se identifica com a dos autos, em que não houve depósito em conta vinculada do FGTS por parte da Administração Pública, mas sim
fixação de dívida de valor
por força de provimento judicial que reconhece a nulidade de contratações temporárias e impõe a Fazenda Pública o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

A esse respeito, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 23 DA LEI Nº 12.153/2009. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO Nº 035/2010 DO TJES. EXCLUSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA A DIREITO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA COMUM. ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DO FTGS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE Nº 709.212. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. REFORMA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. (in omissis) 3. Da remessa necessária: O Supremo Tribunal Federal bem como este TJES possui entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário. 3.1. Na hipótese, restou demonstrado que a parte autora fora contratada como professora em 1992, com renovações sucessivas do seu contrato de trabalho até 2003 e em 2008 até 2011, o que implica a nulidade dos contratos temporários. 4. Do índice de correção monetária: A Corte da Cidadania no julgamento do REsp 1614874/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018) 4.1.
O precedente vinculante do STJ enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR, o que se distingue da hipótese ora analisada, eis que, no caso, nunca houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, tratando-se, portanto de dívida de valor, de modo que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) 4.2. Merece reparos a sentença no que se refere a fixação do índice de correção monetária, para que as parcelas devidas sejam corrigidas pelo IPCA-E, sendo que não se está a violar a Súmula nº 45 do STJ, uma vez que a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) (in omissis) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130127020, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Nesse contexto, no julgamento do Tema 905, o STJ definiu que as condenações judiciais em face da Fazenda Pública, de natureza administrativa, como
in casu
, se submetem, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária com base no
IPCA-E
, devendo este ser o índice aplicado na atualização dos valores devidos à recorrente até a data de 08/12/2021, após, deverá incidir unicamente a SELIC, por força do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange aos índices aplicáveis a correção monetária, os quais devem seguir os seguintes parâmetros:

·

até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF e 905 STJ);

·

a partir de 09/12/2021 – unicamente a SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)